Tribunal: TJMT
Processo: 0028404-09.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028404-09.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DA CRUZ - CPF: 419.912.652-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0067-77 (APELANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA registrado(a) civilmente como REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1 -

A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

2 - Para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, é necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3 - Os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado podem mitigar ou corroborar a conclusão formulada pelo laudo técnico. Assim, se o segurado é relativamente jovem e a patologia não lhe impede de desenvolver um labor sem maiores esforços, não há que se falar na concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos da Ação Previdenciária, intentada por
Marcos Alves da Crus
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Instituto apelante a aposentar o autor por invalidez, a partir da data da perícia realizada, condenando-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa.

Em suas razões de recurso, o Instituto apelante alega que não foi preenchido o requisito de incapacidade laboral pela parte autora; que, segundo o laudo pericial, ele possuía apenas 40 (quarenta) anos; que sua incapacidade é parcial e temporária, não sendo devida, portanto, a aposentadoria por invalidez.

Sustenta, outrossim, que, além do laudo pericial, do extrato do CNIS anexo, é possível perceber que o autor continuou a trabalhar, mesmo após a realização do laudo pericial, o que corrobora o argumento de que não está incapacitado para o trabalho.

Por fim, ressalta que não se pode admitir que um indivíduo tenha o direito de acumular o recebimento de salário no emprego formal, com os valores derivados de benefício previdenciário.

Pediu, portanto, o provimento do apelo, para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente o pedido posto na inicial.

O apelado deixou o prazo transcorrer sem apresentar as devidas contrarrazões (Id n. 110468972 – fl. 40).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar intervenção (Id n. 110468972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA

De início, cumpre destacar que não obstante o douto Relator que me antecedeu neste feito, tenha determinado a retificação da autuação do feito, para remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC, esta não deve ser conhecida, posto que de um simples exame dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, inc. I, do CPC,
in verbis:

(...)
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
(destaquei)

Na hipótese, considerando que os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, na quantia de R$ 7.087,22 (sete mil, oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), consoante
Portaria Ministerial MTP/ME n. 12, de 17 de janeiro de 2022, emitida pelo Ministros de Estado do Trabalho e Previdência e da Economia,
e ainda observado o prazo prescricional (60 meses), acrescidos de juros e correção monetária, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal.

Além do que, mesmo em se considerando o valor atribuído à causa (R$ 30.600,00

– Id n. 110468958) na exordial também não ultrapassa àquele limite, o que corrobora a conclusão de que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou,
in verbis
:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ, RECURSO ESPECIAL N. 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019)

Igualmente, esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre a dispensa da remessa necessária,
in verbis
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART.496, §3o, I, DO CPC - AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ- OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se trata de prescrição do fundo de direito, já que pode o segurado pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, de maneira que o lapso prescricional alcança somente as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda. 2. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária. 3 - O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ 4 – A nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 5 - As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 6
- Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
(TJMT,
N.U 1006235-42.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022) (destaquei)

Assim sendo,
não conheço da remessa necessária.

DA APELAÇÃO

O recurso foi interposto pelo
INSS
em face da sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária, intentada por
Marcos Alves da Crus
, que, contrariando laudo pericial, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o Instituto apelante a aposentá-lo por invalidez, a partir da data da perícia realizada.

O apelante, em suma, alega que o autor não preencheu o requisito para aposentadoria por invalidez, no que concerne à incapacidade total e permanente para o labor; que o laudo pericial não pode ser ignorado, porquanto atestou que a incapacidade é apenas parcial e temporária, o que se corrobora pelo fato de que o autor, mesmo após a realização da perícia, continuou a trabalhar.

Assiste razão ao Instituto apelante.

Isso porque, conforme consta do laudo pericial, na resposta sobre se o autor se encontrava incapacitado para o trabalho ou para as atividades que exercia, afirmou o perito:

“Clinicamente, possui lombalgia,
sem déficits motores ou sensitivos. Fisicamente, não está incapacitado para o trabalho
, mas seria prudente termos uma
avaliação complementar para afastar, por exemplo, hérnica discal
.

(...)

Normalmente, após medicações específicas e tratamento fisioterápico, poderá ocorrer melhora parcial ou total da intensidade da dor em cerca de 90 (noventa) dias,
caso não haja doença lombar
(exemplo: hérnica discal)
(destaquei)

Cumpre anotar que, mesmo não havendo nova perícia, o juiz determinou a juntada de exames complementares, notadamente, a ressonância magnética, sugerida pelo médico perito. Nesta (realizada após a perícia, em 01/08/2015 – Id n. 110468972 – fl. 10), a conclusão foi de
“ausência de hérnias discais”
, ou seja, o receio do médico perito, para justificar maior gravidade nas queixas do autor, foi respondido, de forma negativa.

A outra reclamação do autor levada a efeito perante o médico perito, foi de possíveis problemas psicológicos, sem, no entanto, levar qualquer exame complementar, trazendo apenas um atestado médico, posteriormente,

de que se submeteu a uma consulta, na manhã do dia 17/08/2015 (após a perícia), com uma “
hipótese diagnóstica F41.2”
, iniciando um tratamento com citalopram 20mg (Id n. 110468972 – fl. 6), ou seja, poderia o autor estar sofrendo de uma ansiedade ou início de depressão, mas não trouxe qualquer laudo que comprovasse uma patologia psiquiátrica que o tornasse inválido permanentemente para o trabalho. Aliás, ao se considerar a hipótese e a dosagem da medicação, é possível verificar que não se tratou de doença psiquiátrica grave.

Outrossim, o relato do autor quando submetido à perícia médica, foi de que não sofria de qualquer patologia; depois se recordou de uma queda sofrida há 10 anos, antes da perícia; depois de que certa feita sentiu as pernas travarem e teve vertigem. Nada, no entanto, conclusivo a uma debilidade permanente, que justifique uma aposentadoria por invalidez.

Com efeito, a perícia médica realizada em âmbito judicial, sob o crivo do contraditório, assume especial finalidade probatória em ações que envolvam benefícios por incapacidade, uma vez que o desate de lides dessa natureza passa, quase que invariavelmente, pela constatação de que a moléstia sofrida importa, efetivamente, em algum tipo de incapacidade laborativa.

Por outro lado, inobstante o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, pois pode formar a sua convicção com base em elementos outros dos autos, não se deve perder de vista que o perito nomeado é quem detém a expertise necessária para avaliar, em contato com o segurado, se a enfermidade por este experimentada realmente o incapacita para o trabalho ou, a depender do caso, para o regresso às suas atividades habituais.

Por sua vez, a Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, assegurando que será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Não é o caso do autor, aqui apelado, que, a despeito da queixa de dores na coluna e possível diagnóstico de ansiedade, conforme o laudo pericial, é perfeitamente possível exercer outro trabalho, com menos esforço, e a fisioterapia lhe reabilitará quanto às dores na coluna.

A respeito da aposentadoria por invalidez há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que somente será concedida a aposentadoria por invalidez "
quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento
”
(REsp 1586494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

No caso, é certo que o laudo pericial atestou que a sua incapacidade, além de parcial, é temporária, o que não compromete sua reabilitação e a possibilidade de exercer outra função menos pesada.

Não se olvida que esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

Ocorre, entretanto, que as circunstancias fáticas levam a presumir que o apelado pode ainda laborar e prover seu próprio sustento. Exercia a ocupação de pedreiro, quando submetido à perícia médica. Mas tinha apenas 40 (quarenta) anos de idade e, embora não possua qualificação profissional, pode exercer outra ocupação, o que possibilita o reingresso no mercado de trabalho, já que sua enfermidade não o impede de andar ou trabalhar, com menos esforço, para prover o seu sustento.

Aliás, conforme ressaltado pelo apelante, mesmo após a perícia médica, de acordo com o CNIS (Id n. 110468972 – fl. 30), o autor apelado continuou trabalhando.

Vejamos o entendimento da jurisprudência, em casos tais:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente. 4.[...] 5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento
.(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018) (destaquei)

Assim, como o apelado não preenche os requisitos elencados pela lei para a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, tampouco as condições socioeconômicas, profissionais e culturais lhe são desfavoráveis, sendo possível o ingresso no mercado de trabalho, com atividade sem esforço físico extremo, o pedido deve ser julgado improcedente.

Isso posto,
NÃO CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
e, no que tange ao recurso de apelação,
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos postos na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022